Tribunal: TJDFT
Processo: 0738928-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738928-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA BEATRIZ COACCI SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 31278061), com pedido de pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA em face de MARIA BEATRIZ COACCI SILVA ante a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, rejeitou a impugnação da parte ré e fixou os honorários periciais no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Preparo recolhido (ID 31281887). Por meio do Despacho ID 28771432, intimei o Agravante para esclarecer sobre o cabimento do recurso. A agravante, em resposta, informou que “é cabível o presente Agravo de Instrumento, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, que a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil pode ser mitigada, diante da ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’.”. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 31636415). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 13/12/2021, foi proferida sentença pela 15a Vara Cível de Brasília, que ostenta o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos de n° 15605787, que vem sendo descontado mensalmente do benefício previdenciário da autora, sob a denominação de "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC". b) condenar o Réu a restituir à Autora, na forma simples, os valores descontados indevidamente, com o acréscimo de correção monetária desde o pagamento/desconto e de juros de mora de 1% ao mês da data da citação, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, por documento (extrato do benefício previdenciário). c) condenar o Réu ao pagamento à autora de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde a data desta sentença, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, e com juros de mora de 1% ao mês da citação. Fica autorizada a compensação da condenação com o valor creditado na conta corrente da autora na data de 29/10/2019, no valor de R$ 6.834,30. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para o Réu e 20% para a Autora, nos termos do art. 85, § 2o e 86 do CPC. Havendo o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido pelas partes, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.”. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 14:46:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador